Tribunal: CARF
Processo: 10283.722319/2020-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722319/2020-76
ACÓRDÃO
2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUEIROZ SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LUCROS DISTRIBUÍDOS
A SÓCIOS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS
FATOS.
Possui natureza jurídica de remuneração o pagamento à profissionais de
saúde por plantões realizados, sob a forma de distribuição de lucros,
quando demonstrado a desvirtuação do instrumento com intuito de
redução indevida da carga tributária. Neste caso, cabe à autoridade fiscal,
diante do princípio da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos,
realizar a correta qualificação dos atos praticados, com o consequente
lançamento das contribuições previdenciárias devidas.
PAGAMENTOS A SÓCIOS. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO. INEXISTÊNCIA DE
DISCRIMINAÇÃO. CARÁTER REMUNERATÓRIO. ART. 201, § 5o, DO DECRETO
3.048/1999.
Na ausência de discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho
e a proveniente do capital social, incide contribuição previdenciária sobre o
valor total pago ou creditado a sócio, ainda que a título de antecipação de
lucro da pessoa jurídica.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADOÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
nulidades e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca (substituta integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 25/08/2020, pelo não recolhimento de
contribuições previdenciárias, incidentes sobre os valores pagos a segurados contribuintes
individuais no período de 01/2016 a 12/2017.
O contribuinte é uma sociedade empresarial, que presta de serviços médicos,
mediante o fornecimento de mão de obra (médicos e enfermeiros) para hospitais, pronto socorros
e postos de saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e secundariamente a entidades
privadas, especificadamente para realizar atendimento em plantões e atendimentos na área de
saúde, porém, na condição de sócios. Segundo a autoridade fiscal, tais serviços eram prestados
aos tomadores dos serviços pelos sócios da empresa, que seriam profissionais da área saúde.
Segundo a cláusula terceira da consolidação do contrato, que trata do Capital Social,
a partir de 30/05/2017 a sociedade passou a ter 139 (cento e trinta e nove) sócios, cuja
participação no capital se situava entre os percentuais de 0,12% a 0,24%, com destaque para o seu
sócio administrador, Sr. JÚLIO CESAR FURTADO DE QUEIROZ, com a participação de 70,38% do
capital social. Paralelamente, a cláusula oitava da consolidação do contrato social, que tratava da
Distribuição dos Lucros, previa a distribuição dos lucros proporcionalmente a produção de cada
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
3
um, mesmo que antecipadamente, e que o lucro remanescente mensal seria distribuído ao sócio
administrador.
Entendeu a autoridade lançadora que os serviços de saúde contratados eram
prestados pessoalmente pelos sócios. Que o objetivo seria o fornecimento de mão-de-obra da
área de saúde, para realização de plantões, procedimentos e atendimentos nos hospitais, prontos-
socorros e unidades de saúde do Estado, sem que haja qualquer fornecimento de material ou
pagamento de custos de instalações por parte desta empresa, já que o Estado/SUS as fornece.
Destaca, ainda, que o contribuinte não é uma cooperativa, nem se transformou em uma sociedade
simples. Foi constituída como sociedade empresária limitada, e continua até hoje com esta
natureza jurídica.
Segundo a autoridade fiscal, a sociedade pertenceria a um grupo de empresas da
área médica que sempre prestaram serviços, de forma preponderante, à Secretaria de Estado da
Saúde do Amazonas, executando os serviços da mesma forma, com os mesmos profissionais e sem
descontinuidade. Tal organização teria o objetivo de redução de custos tributários pois, ao deixar
de recolher imposto de renda e contribuição para a previdência social.
Concluiu que a empresa fez uma engenharia contábil/tributária para fazer parecer
que houve distribuição de lucros, mas os procedimentos adotados indicariam que tais valores
pagos teriam características de remuneração pelo trabalho efetuado. Segundo narrado no
relatório fiscal (fls. 54/67), tal natureza jurídica é evidenciada com base nos seguintes fatos,
apurados com base nos documentos apresentados à fiscalização:
 A apuração e distribuição do lucro era realizada mensalmente, de forma que
os profissionais da área médica recebam valores mensais, nos mesmos
moldes de uma remuneração;
 A distribuição do lucro era proporcional à quantidade de trabalho realizado
(plantões ou atendimentos), a despeito da participação societária. Tal
constatação foi corroborada a partir da análise da escrituração contábil
Digital/ECD, livro razão, especialmente as contas 612 - LUCROS DISTRIB.
PLANTÃO NORMAL-2016 e 162 - LUCROS A DISTRIBUIR-2017. Os registros
das distribuições de lucros nos anos de 2016 e 2017 aos sócios quotistas e
administrador, obedeciam ao critério de desempenho e produtividade
individual pelos serviços profissionais que cada um executava, conforme
demonstrado nas planilhas ANEXO II (fls. 140/141) e ANEXO III (fls.142/172);
 Os serviços eram executados nas dependências das Unidades de Pronto
Atendimento 24 h da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas;
 Os profissionais mais qualificados e bem remunerados (médicos,
odontólogos e enfermeiros) foram admitidos como sócios da empresa para
prestar serviços, seguindo o mesmo mecanismo utilizado pelas antigas
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
4
cooperativas médicas, hoje sociedades simples, para permitir a distribuição
de lucros como forma de retribuição do trabalho;
 A Cláusula Terceira do contrato de prestação de serviços assegurava ao
contratante o direito de exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização
e avaliação das fases de execução dos serviços, inclusive quanto ao
comportamento técnico do pessoal disponibilizado pela Contratada;
 A Cláusula Quinta estabelecia que as escalas de serviços deveriam ser feitas
nominalmente e entregues a Direção da Unidade de Saúde, até o dia 25 de
cada mês. As eventuais alterações na escala deveriam ser comunicadas
antecipadamente pela Contratada, por escrito a Direção da Unidade de
Saúde;
 O pagamento à Contratada estava condicionado ao cumprimento da escala
de serviços de cada mês, devendo ser atestada pela Direção da Unidade de
Saúde.
 Por meio de pesquisa nas folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), foi observado que
somente os trabalhadores da área administrativa e técnicos nível médio na
área de saúde eram informados nestas declarações. Não constavam na GFIP
informações relativas aos profissionais da área médica de nível superior no
que tange ao pagamento de pró-labore;

Como fundamento para a autuação, foi citado o inciso II, §5°, do art. 201, do
Decreto 3.048/1999:
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art.
9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por
cento sobre: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-
se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração
de resultado do exercício. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Para apuração dos valores lançados foram elaboradas duas planilhas que tiveram
como base a planilha apresentada pelo sujeito passivo, onde constavam os nomes de todos os
sócios e os valores recebidos como distribuição de lucro. A primeira planilha, denominada PLAN1 –
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
5
REM PRÓ-LABORE DISTRIBUÍDA AOS SÓCIOS EM FORMA DE LUCROS (fls. 68/74), incluía a
remuneração dos sócios nos anos de 2016 e 2017, que a empresa tratou como distribuição de
lucro. A segunda planilha, denominada PLAN2 – REMUNERAÇÃO HONORÁRIOS DISTRIBUÍDA AOS
NÃO SÓCIOS EM FORMA DE LUCROS, incluía os profissionais da área médica que não foram
considerados sócios pela fiscalização, já que, embora suas admissões na sociedade tivessem sido
aprovadas em assembleia geral, o registro do respectivo ato na Junta Comercial somente teria
ocorrido no dia 30/05/2017, através da 3a Alteração e Consolidação do Contrato Social da
Empresa, datada de 01/10/2016.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre as contribuições
lançadas, conforme previsão contida no art. 35-A da Lei no 8.212, de 24/07/1991, combinado com
o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 29/09/2020 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Requer o julgamento conjunto do presente processo com o de número
10283.722318/2020-21, dada a existência de um único Relatório Fiscal e de
conexão entre ambos;
 Que inclusão dos profissionais como sócios na Impugnante é absolutamente
lícita e tem por propósito, a vinculação deste profissional a Impugnante”,
não se tratando de “planejamento tributário, o que também seria lícita,
tanto é assim que quanto aos demais profissionais, cuja dedicação ao
negócio é menos relevante, todos foram contratados por regime CLT;
 Que não existe qualquer norma que obrigue ao pagamento de pro labore, o
pagamento de pro labore é uma decisão da sociedade. Que somente o sócio
administrador possui um pró-labore mensal, pois é o responsável pela
administração da sociedade. Argumenta que o pró-labore é uma
remuneração pelo serviço prestado à sociedade, em favor da sociedade e
não para terceiros;
 Que não há vedação legal para as antecipações mensais de resultado, que
podem ser distribuídos de forma desproporcional às quotas sociais,
conforme previsto no contrato social da Impugnante” (cláusula oitava);
 Que o art. 1.006 do Código Civil prevê expressamente a situação dos autos,
pois fala em lucros e não em remuneração. Também destaca que o artigo
110 do CTN expressamente veda que os conceitos civis sejam desvirtuados,
visando ampliar o alcance da tributação;
 A impossibilidade de arbitramento do pró-labore, pois o art. 17, I, da Lei no
6.464, de 1976, aplicado subsidiariamente às sociedades limitadas, prevê
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
6
expressamente que pelo menos 25% do lucro auferido pela sociedade deve
ser obrigatoriamente distribuído;
 Que não procede o entendimento da fiscalização ao desconsiderar a
qualificação de sócios, dos novos integrantes da sociedade, os quais foram
admitidos na 3a alteração contratual da sociedade”, sob o fundamento de
que “a alteração contratual somente foi registrada no dia 30/05/2017 e que
somente a partir de então seria possível se falar em distribuição de lucro a
estes profissionais. Sustenta que a aprovação da inclusão destes na
sociedade ocorreu em 01/10/2016, data em que a 3a alteração contratual
foi assinada por todos os sócios, inclusive pelos sócios ingressantes. Assim,
desde 01/10/2016, independente do registro da alteração contratual na
JUCEA, estes profissionais já faziam jus a todos os direitos de sócios tinha
igualmente todos os deveres de sócios;
 Caso não seja acatado os argumentos anteriores, requer novo cálculo do
crédito lançado, considerando que como limite individual do pró-labore o
valor do pró-labore pago ao sócio administrador. E que 25% de todo o valor
da remuneração seja tratado como lucro, tendo em vista se tratar do
percentual obrigatório de distribuição nos termos da lei.
A Impugnação foi julgada improcedente em 17/06/2021 pelo Acórdão 109-006.776
- 6a Turma da DRJ09 (fls. 497/517), cujos principais trechos foram transcritos adiante:
Preliminarmente, é necessário registrar que apesar da conexão existente entre os
processos de no 10283.722319/2020-76 (Contribuição Previdenciária da Empresa
e do Empregador) e de no 10283.722318/2020-21 (Imposto de Renda Retido na
Fonte), as Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJs) possuem competências materiais distintas, fato que
impede a reunião dos feitos para julgamento único.
..................................................................................................................................
Diante da circunstância descrita não há qualquer óbice processual para que
referidos processos sejam distribuídos a Turmas de julgamento distintas,
tampouco que esta julgadora aprecie a Impugnação ao lançamento
consubstanciado nos autos em tela, referente à exigência de contribuição
previdenciária (parte patronal) incidente sobre valores pagos a pessoas físicas
(sócios e não sócios), a título de distribuição de lucros, cujo ponto controvertido
diz respeito à caracterização dos prestadores de serviços como segurados
contribuintes individuais.
.................................................................................................................................
Das nulidades no âmbito do processo administrativo tributário federal
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito
de defesa e do contraditório, pois há prova nos autos de que a Impugnante foi
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
7
regularmente cientificada do AI, tendo acesso a todas as informações necessárias
para elaborar a sua defesa, a qual é a prova da inexistência de prejuízo, eis que
contesta tanto os aspectos formais quanto os materiais do lançamento.
No caso, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza e
coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto,
devidamente motivado o Auto de Infração atacado. Dessa forma, tendo sido
lavrados por autoridade competente e garantido o direito de defesa, não se
encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235,
de 1972, não há que se falar em nulidade.
...................................................................................................................................
Do procedimento fiscal e do lançamento
Pagamentos efetuados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação
(....) Logo, se a autoridade fiscal, ao apreciar o caso concreto, identificar que, na
realidade, estão presentes todos os indícios da figura do segurado contribuinte
individual, deverá exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga a tais segurados, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do parágrafo único do art. 142 do CTN1, uma vez que as normas
tributárias, por sua natureza de direito público, são imperativas e inafastáveis por
convenções particulares, sendo que a modificação da definição do sujeito passivo
não pode ser oposta à Fazenda Pública, ao teor do disposto no artigo 123, do
referido diploma legal.
Resta claro que, quando o legislador estabeleceu o dever de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato
gerador, a fim de determinar a efetiva matéria tributável, prevalecendo a essência
sobre a forma. Assim, com base no princípio da primazia da realidade sobre a
forma, a Fiscalização considerou a existência de vínculo dos segurados
contribuintes individuais com a empresa autuada.
..................................................................................................................................
Os fatos relatados pela Fiscalização, se considerados de maneira isolada,
poderiam não configurar, necessariamente, ilegalidade e até ser justificados por
questões circunstanciais. Considerados em conjunto, todavia, formam um todo
inequívoco, ensejando a convicção a respeito da verdadeira situação fática
ocorrida, na qual a prestação de serviços pelos segurados era feita em prol da
empresa autuada. Na verdade, pouco importa o rótulo dado à relação jurídica
formalmente ajustada se a realidade evidencia a existência de uma relação de
trabalho, no caso, sem vínculo empregatício.
11.13. Observa-se que, no caso em tela, são inúmeros os indícios que
demonstram que a forma adotada pelo sujeito passivo é apenas aparente,
tratando-se, na verdade, de pagamento de remuneração a contribuintes
individuais pelo trabalho prestado à sociedade.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
8
..................................................................................................................................
11.14. Dessa forma, diante da situação fática encontrada, houve por bem o
Auditor-Fiscal caracterizar as pessoas físicas (sócios e não sócios) como segurados
contribuintes individuais, para fins previdenciários, sendo a empresa autuada
diretamente responsável pelo recolhimento das contribuições patronais previstas
no art. 22, III, da Lei no 8.212, de 1991, o que motivou a constituição do crédito
tributário correspondente.
Do pagamento de “pro labore”
12.1. A alegação do Impugnante de que a lei não obriga a empresa ao pagamento
do “pro-labore” é adequada nas situações em que nenhum valor é pago ao sócio,
a qualquer título. Porém, tal tese não se ajusta ao caso em que o pagamento da
retribuição pelo trabalho não é discriminado da distribuição de lucros. Nesta
situação, o valor distribuído aos sócios a título de lucros viria a remunerar
também o trabalho realizado pelo sócio, porém disfarçada como provenientes do
seu capital social. Em ocorrendo tal situação, e não havendo a possibilidade de se
determinar quanto do valor é pago a título de trabalho e quanto é proveniente do
capital social, tem-se que os valores totais pagos aos sócios devem ser
considerados como remuneração pelo trabalho.
12.2. Ressalte-se que a tributação sobre o valor total dos lucros distribuídos, como
se remuneração fosse, foi ocasionado pelo fato de os valores contabilizados não
discriminarem a parcela relativa ao “pro labore” daquela paga a título de
distribuição de lucros. Quando a sociedade contabiliza de forma consolidada
ambas as parcelas, tal fato impossibilita aferir quanto do valor é pago como
contrapartida pela prestação de serviço da retribuição pelo capital investido pelos
sócios. Em ocorrendo esta situação, como no presente caso, deve-se aplicar o
contido no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 1999(...)
..................................................................................................................................
12.4. E tem sentido esta previsão, pois se há as duas formas de remuneração,
cada qual com uma natureza e tratamento jurídico-tributário distinto, existe o
necessário e evidente dever do contribuinte de separar as duas dimensões
financeiras, comprovando-as devidamente pelos lançamentos contábeis. Caso
contrário, tanto a sociedade quanto seus sócios estariam se beneficiando
indevidamente. Aliás, também os contratantes (tomadores dos serviços) são
beneficiados com essas contratações, uma vez que evitam a formação de vínculo
trabalhista com os prestadores diretos dos serviços e o recolhimento dos
encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes.
..................................................................................................................................
Da distribuição de lucros
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
9
13.4. Em outras palavras, o pagamento sem observância da proporção das quotas
societárias além de ser irregular por si só, também representa elemento que
demonstra uma irregularidade mais ampla, consistente na ausência de critério e
utilização da distribuição de lucros para o pagamento da remuneração pelos
serviços prestados pelos sócios, ou seja, o objetivo da empresa era remunerar os
sócios mediante distribuição de lucros.
13.5. Ressalte-se que é perfeitamente cabível a distribuição de lucros enquanto
retorno ao capital investido pelas pessoas físicas quando da integralização do
capital social. Sobre esta distribuição de lucros não incidem contribuições sociais
previdenciárias, vez que decorrente do próprio capital empregado, enquanto um
fruto de natureza eminentemente civil. No entanto, também é possível que os
sócios trabalhem em prol da sociedade, de forma a ser cabível a sua remuneração
pelos serviços prestados.
13.6. No sentido que se põe, é perfeitamente harmônico que a mesma pessoa
física, na qualidade de sócio de uma sociedade, seja, ao mesmo tempo,
beneficiária da distribuição de lucros (decorrente do emprego do capital) e de
remuneração por atuação gerencial ou mesmo profissional na empresa (pro
labore).
..................................................................................................................................
13.8. No caso concreto, conforme restou demonstrado nos autos, a distribuição
de lucros se deu proporcionalmente ao trabalho efetuado pelos “sócios” perante
o tomador dos serviços e não na proporção da participação no capital social da
empresa, restando nítido o caráter de contraprestação pelo labor executado. E,
não havendo discriminação de valores (a título de remuneração do sócio que
presta serviços e a título de antecipação de lucros) é cabível, conforme
estabelecido na legislação, à incidência da contribuição previdenciária sobre a
totalidade dos valores pagos.
13.9. Portanto, os pagamentos efetuados aos sócios pelo trabalho que realizam,
ainda que a título de antecipação de lucro, são tributados e compõem o rol de
contribuições da empresa. Ressalte-se que a participação nos lucros ou resultados
da empresa não integra o salário de contribuição, exclusivamente, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica (art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de
1991), o que não foi observado pelo sujeito passivo, conforme expendido neste
voto.
13.10. Dessa forma, no caso presente, por não se tratar de distribuição de lucros
e, sim, de remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, tem-se que
a Fiscalização não alterou o alcance de institutos, conceitos e formas provenientes
do direito privado, não violando, portanto, os termos do art. 110, do CTN, como
quer fazer crer a Impugnante.
13.12. Quanto aos pagamentos a não sócios, a Impugnante alega que “a
fiscalização desconsidera a qualificação de sócios, dos novos integrantes da
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
10
sociedade, os quais foram admitidos na 3a alteração contratual da sociedade”,
que foi assinada por todos os sócios em 01/10/2016, inclusive os ingressantes,
defendendo que, “independente do registro da alteração contratual na JUCEA,
estes profissionais já faziam jus a todos os direitos de sócios”, tendo igualmente
todos os deveres de sócios.
13.13. Ocorre que as alterações em contratos sociais de empresas devem ser
realizadas por documentos formais, os quais, após a assinatura dos interessados e
legalmente obrigados, devem ser levadas a registro, a fim de produzir efeitos em
relação a terceiros. Portanto, ainda que a alteração contratual (sem o devido
registro) se torne oponível entre as partes, não se torna em relação a terceiros,
pois é o registro no órgão competente que confere a devida publicidade ao ato.
.................................................................................................................................
13.18. Dessa forma, não tendo a Impugnante apresentado elementos de fato e de
direito que pudessem afastar os fatos que lhe foram imputados pela Fiscalização
nos autos em tela, deve ser mantido o crédito tributário exigido.
Conclusão
14. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação apresentada e pela
manutenção do crédito tributário exigido.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 20/07/2021, da decisão de 1a instância (fls. 221), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 12/08/2021, reproduzindo as alegações trazidas na
impugnação, relacionadas no item 2.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar de nulidade
O Recorrente entende que o auto de infração, objeto do presente processo, deveria
ter sido julgado em conjunto com o lançamento de ofício do imposto de renda retido na fonte
(processo no 10283-722318/2020-21). Argumenta que decorreram do mesmo procedimento fiscal
e da mesma situação fática, e que a conexão era evidente, na medida que compartilham o mesmo
relatório fiscal.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
11
Diante da negativa do julgador de 1a instância para reunião dos processos em razão
das competências por matéria, argui a nulidade da decisão recorrida, citando o art. 9o da Portaria
MF 341/2011 e o art. 47 da Portaria MF 343/2015.
Embora o julgamento em conjunto dos autos de infrações 102283.722318/2020-21
e 10283.722319/2020-76, como propôs o recorrente, possa parecer conveniente, de maneira a
evitar decisões contraditórias sobre a mesma questão, tal reunião não é obrigatória, como faz crer
o contribuinte. A Portaria MF 341/2011, alterada pela Portaria MF 571/2013, estabeleceu as
seguintes diretrizes para a distribuição processual no âmbito das delegacias de julgamento:
Art. 9o A identificação dos processos a serem distribuídos às DRJ será realizada
pela Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj) da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), observadas as prioridades
estabelecidas na legislação, a semelhança e conexão de matérias, a capacidade de
julgamento e a competência material de cada DRJ. (grifamos)
§ 1o Os critérios para distribuição de processos às Turmas são definidos pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, observadas as prioridades e
preferências estabelecidas na legislação, a semelhança e conexão de matérias e as
diretrizes oriundas da Cocaj.
É importante ressaltar que a norma transcrita tem como objetivo regular a
distribuição interna dos processos, de acordo com a conveniência da administração. Em momento
algum determinou a reunião obrigatória de processos conexos para julgamento conjunto. Nota-se
que a conexão de matéria é apenas um dos critérios relacionados, juntamente com a competência
material de cada DRJ. Portanto incabível a alegação de nulidade com base na ausência de
julgamento conjunto dos processos mencionados.
Ademais, a impugnação no processo no 10283.722318/2020-21 foi julgada
improcedente em 15/06/2023. A 12a TURMA/DRJ09 reconheceu o caráter remuneratório das
parcelas pagas a título de distribuição de lucros. Portanto ambas as decisões convergiram para o
mesmo entendimento, não ensejando quaisquer prejuízos ao direito de defesa do recorrente.
Mérito
A questão central a ser tratada neste julgamento se refere à validade da
distribuição de lucros aos sócios da empresa Queiroz Serviços e Gestão em Saúde. A autoridade
fiscal considerou que teria ocorrido planejamento tributário abusivo, na medida que a empresa
teria admitido em seu quadro societário profissionais da área médica, que eram alocados em
unidades de saúde públicas, com intuito de redução da carga fiscal previdenciária.
Segundo a autoridade lançadora, as parcelas de lucros distribuídos configuravam
remuneração disfarçada, já que não tinham relação com a parcela do capital social detida pelos
profissionais, mas com a carga de trabalho de cada um.
Além da descaracterização da parcela de lucros distribuídos aos sócios efetivamente
admitidos, parte do lançamento se refere a lucros distribuídos a profissionais que não revestiam a
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
12
condição de sócio no momento do pagamento, considerando a data de registro do ato de
admissão na junta comercial.
A peça recursal apresentada reproduz as mesmas alegações trazidas na
impugnação, que não foram acatadas pelo julgador de 1a instância.
Inicialmente discorre sobre os motivos econômicos para a adoção do modelo de
inclusão dos profissionais como sócios. Argumenta que tal prática é lícita, e visava a atração destes
profissionais, permitindo ganho de competitividade no mercado de prestação de serviços de
saúde.
Alega que não existe norma que obrigue o pagamento de pró-labore. Que os sócios
não prestavam serviços à empresa, mas aos contratantes. Que a distribuição de lucros
desproporcionais ao capital investido não é vedado. Que a empresa teria auferido lucro suficiente
para ser distribuída aos sócios.
Diante de todos os elementos presentes, é necessário que se compreenda o
contexto em que se deu a prestação de serviços dos profissionais sócios. Os documentos contidos
nos autos nos permite concluir que o contrato celebrado entre o Recorrente e a Secretária de
Saúde do Estado do Amazonas tinha como objeto a cessão de mão-de-obra especializada para
prestação de serviços médicos hospitalares nas Unidades de Pronto Atendimento do estado.
Não se trata de situação incomum o emprego em larga escala da terceirização na
área médica, visando a redução de custos trabalhistas e fiscais, além de permitir maior agilidade
na contratação de profissionais. Em muitas situações tal contratação se dá de forma irregular, com
a utilização do instituto da pejotização, por meio do qual se mascara a relação de emprego entre o
trabalhador e a unidade de saúde.
No caso concreto em análise não se discute possível utilização de pejotização com o
intuito de fraude à relação empregatícia. A autoridade fiscal não buscou demonstrar possível
vínculo de trabalho entre os profissionais de saúde e a Recorrente, ou entre a estes primeiros e a
Secretaria de Estado de Saúde (contratante). O lançamento foi motivado pelo entendimento de
que as valores recebidos pelos sócios minoritários (profissionais médicos) a título de lucros
distribuídos representavam remuneração disfarçada. Portanto, a solução do presente litígio se
reduz a verificar a correta classificação jurídica dos valores distribuídos aos sócios.
Inicialmente, cabe razão ao Recorrente, ao alegar que a legislação vigente não
obriga o pagamento de pró-labore aos sócios. Assim sendo, a simples ausência destes pagamento
não permite que a autoridade fiscal arbitre valores de pró-labore. No entanto, necessário se faz
necessário que o contribuinte demonstre, por meio da escrituração e das demonstrações
contábeis, a regularidade dos valores distribuídos, sendo vedado o pagamento disfarçado de
remuneração por meio de lucros e dividendos.
Quanto à distribuição de lucros com base na produção individual do sócio, a
despeito da participação societária, este conselho tem firmado posição no sentido do
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
13
reconhecimento da regularidade, desde que prevista no contrato social e atenda os demais
requisitos legais, conforme ementas de decisões adiante transcritas:
SOCIEDADE SIMPLES. REMUNERAÇÃO DO SÓCIO. PRÓ-LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. SEGREGAÇÃO.
Superado o único entrave imposto pela Fiscalização para aceitar a distribuição de
lucros efetuada pela empresa - critério de distribuição com base na produção do
sócio e não conforme o capital social - não há que se falar em limitação dos lucros
distribuídos, por extrapolarem o percentual estabelecido para o Lucro Presumido,
uma vez que tal limitação não foi aventada na autuação.( Acórdão no 9202-
010.159, 24/11/2021, Relatora Maria Helena Cotta Cardozo).
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE DE MÉDICOS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. CONTABILIDADE E
CONTRATO SOCIAL REGULARES. LUCROS RECEBIDOS E EFETIVADOS.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição, e os registros contábeis
contabilizarem regularmente o lucro.( Acórdão 2201-012.005, 04/11/2025,
Relator Fernando Gomes Favacho).
Apesar do reconhecimento da ausência de vedação à distribuição de lucros com
base na produção individual de cada sócio nas sociedades formadas por profissionais da área de
saúde, bem como da desobrigação ao pagamento de pró-labore a esses profissionais, cabe à
autoridade fiscal verificar no caso concreto se a distribuição de lucros e dividendos estaria sendo
utilizada para disfarçar o pagamento de remuneração.
Analisando os fatos narrados no relatório fiscal e nos demais documentos anexados
aos autos, nos parece evidente que não estamos diante de uma sociedade, cujos sócios são
constituídos profissionais especializados, que se reúnem para a prestação de serviços a terceiros,
onde os lucros são distribuídos conforme a produção de cada sócio. Os fatos demonstram a
existência de uma sociedade empresarial, controlada pelo sócio majoritário, Sr. JÚLIO CESAR
FURTADO DE QUEIROZ, que tem como objeto social a prestação de serviço, sob cessão de mão-de-
obra, a órgãos públicos do Estado do Amazonas.
O contrato de prestação de serviços (fls. 235/266), assinado pelo sócio GABRIEL
MOREIRA FURTADO DE QUEIROZ (filho do Sr. Júlio), demonstra claramente a natureza dos serviços
prestados, que envolvia o fornecimento de mão-de-obra para o cumprimento de plantões em
unidades de saúde. Nota-se que inexiste qualquer participação dos sócios profissionais na
celebração dos referidos contratos, ficando estes submetidos às cláusulas já pactuadas entre os
sócios fundadores da sociedade e o Estado do Amazonas.
O próprio Recorrente reconhece em sua peça recursal que a partir de 2015 resolveu
admitir o ingresso na sociedade de profissionais da área médica com objetivo de ganhar mercado.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
14
Que tal decisão se deu diante das dificuldades de contratar tais profissionais, conforme trecho
transcrito:
Desta forma, a Recorrente entendeu que a única forma de convencer os
profissionais a trabalharem consigo seria oferecer-lhes sociedade. Assim, o
modelo da oferta de sociedade aos profissionais de nível superior, essenciais para
a realização da atividade fim da Recorrente, foi a única forma da empresa evoluir
e ganhar mercado.
Nota-se que somente em 2015, quando os sócios fundadores da Recorrente
optaram por abrir a sociedade e passar quotas desta aos médicos, odontólogos e
fisioterapeutas, é que a Recorrente cresceu e conseguiu ganhar mercado.
A despeito da possibilidade de recebimento de valores decorrentes de serviços
profissionais prestados a terceiros sob a forma de lucros distribuídos, não é admitido a utilização
deste instrumento societário com objetivo de mascarar o pagamento de remuneração, e a
consequente redução da carga fiscal previdenciária. Neste sentido o art.201, § 5o, do Decreto
3.048/1999 previu:
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art.
9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por
cento sobre: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-
se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração
de resultado do exercício. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Por certo, o dispositivo normativo pretendeu disciplinar a questão, de maneira a
inibir possíveis abusos de forma por meio de pagamento de remuneração disfarçada sob o manto
da distribuição de lucros.
Ademais, não foram anexados aos autos quaisquer documentos ou demonstração
contábeis que pudessem comprovar a regularidade da distribuição de lucros.
Em recente decisão, esta turma julgadora, em caso similar, decidiu que a
remuneração disfarçada sob a forma de distribuição de lucros pode ser descaracterizada pela
autoridade fiscal quando os elementos de fato apontam para tal. Assim, transcrevo ementa da
decisão proferida no acórdão 2201-012.014:
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
15
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente a relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, os valores recebidos por pessoa integrante
do quadro societário que se revela, na verdade, apenas um prestador de serviço
para a sociedade da qual é sócio, na condição de contribuinte individual, devem
ser qualificados segundo a sua natureza jurídica de retribuição pelo trabalho,
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, em detrimento da
denominação adotada de lucros distribuídos. (Acórdão 2201-012.014, de
05/02/2025, redatora designada Débora Fófano dos Santos).
Demais alegações
Argumenta que a autoridade fiscal não poderia ter arbitrado o valor do pró-labore
em 100% do lucro distribuído, já que o artigo 17, I da Lei 6.404/76 prevê expressamente que pelo
menos 25% do lucro auferido pela sociedade deve ser obrigatoriamente distribuído. Ocorre que,
como ficou demonstrado, o suposto lucro distribuído correspondia à remuneração paga aos
profissionais pelo cumprimento de plantões, portanto incabível tal alegação, diante da
constatação do caráter remuneratório da verba.
Por fim, alega que a data a ser considerada para a inclusão dos sócios, admitidos
na 3a alteração contratual da sociedade, deveria ser 01/10/2016, ocasião em que o instrumento
foi assinado por todos os sócios. Desta forma, entende que as distribuições ocorridas de 01/2017 a
05/2017 não poderiam ter sido consideradas como remuneração a autônomos, com base neste
critério.
Com relação à esta última alegação, por concordar com razões de decidir
manifestadas na decisão recorrida, mantenho, com base no art.114, § 12, Inciso I, do RICARF, o
entendimento quanto à necessidade de registro da alteração contratual na Junta Comercial para
fixação da data de ingresso de novos sócios. Sendo assim, transcrevo trecho do acórdão 109-
006.776
13.12. Quanto aos pagamentos a não sócios, a Impugnante alega que “a
fiscalização desconsidera a qualificação de sócios, dos novos integrantes da
sociedade, os quais foram admitidos na 3a alteração contratual da sociedade”,
que foi assinada por todos os sócios em 01/10/2016, inclusive os ingressantes,
defendendo que, “independente do registro da alteração contratual na JUCEA,
estes profissionais já faziam jus a todos os direitos de sócios”, tendo igualmente
todos os deveres de sócios.
13.13. Ocorre que as alterações em contratos sociais de empresas devem ser
realizadas por documentos formais, os quais, após a assinatura dos interessados e
legalmente obrigados, devem ser levadas a registro, a fim de produzir efeitos em
relação a terceiros. Portanto, ainda que a alteração contratual (sem o devido
registro) se torne oponível entre as partes, não se torna em relação a terceiros,
pois é o registro no órgão competente que confere a devida publicidade ao ato.
Conclusão
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722319/2020-76
16
Ante o exposto, voto por rejeitar as nulidades, e, no mérito, por negar provimento
ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 569
DF CARF MF
Original